Tribunal: TJPA
Processo: 0813055-13.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813055-13.2022.8.14.0401

APELANTE: JHON MAIA DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA E DO REGIME PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 670 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico; (iii) determinar se é possível a desclassificação do delito para consumo pessoal; (iv) verificar a legalidade da dosimetria, do regime inicial e da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da materialidade do crime de tráfico se estabelece pelos autos de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que confirmam a apreensão de 35 porções de cocaína em poder do acusado.

4. O depoimento firme e coerente dos policiais em juízo constitui prova idônea para sustentar a condenação quando ausente demonstração de parcialidade, incumbindo à defesa comprovar sua imprestabilidade.

5. A abordagem policial é legítima quando fundada em elementos concretos extraídos de denúncia anônima especificada, local conhecido por tráfico e tentativa de fuga, caracterizando fundadas razões para a busca pessoal.

6. O tipo penal do art. 33 é de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer dos verbos do caput, prescindindo da comprovação da mercancia ou da flagrância da venda, bastando que as circunstâncias revelem a traficância.

7. A desclassificação para uso pessoal é inviável quando ausente demonstração inequívoca do propósito exclusivo de consumo, sendo insuficiente a mera alegação de condição de usuário.

8. A valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes é legítima quando há condenação por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior ao crime em apuração.

9. A fração de aumento na pena-base não está sujeita a critério matemático fixo, sendo suficiente que esteja motivada e proporcional.

10. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e refletir as circunstâncias judiciais consideradas na dosimetria.

11. O regime inicial fechado se justifica diante da reincidência e da existência de circunstância judicial negativa, conforme art. 33, §2º, b, e §3º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A busca pessoal é válida quando amparada por denúncia anônima especificada, e tentativa de fuga, configurando fundadas razões para a abordagem. 2. Depoimentos policiais colhidos em juízo, quando coerentes e não infirmados pela defesa, constituem prova idônea para embasar condenação por tráfico de drogas. 3. A desclassificação do art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta do propósito exclusivo de consumo, não demonstrado quando as circunstâncias revelam traficância. 4. A valoração negativa dos antecedentes é admissível diante de condenação por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior. 5. A fração de aumento na pena-base não está vinculada a critério matemático rígido, devendo observar proporcionalidade e fundamentação. 6. A pena de multa deve guardar proporção com a pena corpórea e refletir as circunstâncias judiciais consideradas. 7. O regime inicial fechado se justifica diante da reincidência e da existência de circunstância judicial negativa, ainda que a pena seja igual ou inferior a 8 anos.”

____________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 244; CP, arts. 33, §2º, b, e §3º, 49 e 59; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2012; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC 934.393/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no HC 909.524/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.08.2024; STJ, AREsp 2.605.494/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.
2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jhon Maia do Carmo apela da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 670 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 23770025).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória, salientando, ainda, que a condenação está lastreada em provas ilícitas, porquanto obtidas mediante busca pessoal inválida. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para a figura tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Em caráter eventual, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal ou a incidência da fração de 1/8 para valoração das moduladoras negativadas. Por fim, postula a redução proporcional da pena de multa e o abrandamento do regime prisional (ID 23770047).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 23770051), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 30926065).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para acolher o pleito absolutório, visto que a
materialidade
do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de apreensão da substância entorpecente (ID 23769924, pág. 20), e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.01.002390-QUI, que atestou que o material apreendido correspondia a 35 “petecas”, contendo substância pastosa de coloração esbranquiçada, com peso total de 71,5g, com resultado positivo para Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína (ID 23769954)

De outro ângulo, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal judicializada, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“A testemunha Erisson Farias Laurentino, Policial Militar, afirmou lembrar que estavam no bairro da Terra Firme, fazendo rondas, quando avistaram o acusado entrando correndo no saguão de uma casa. Entraram atrás, e encontraram uma manteigueira, com umas petecas dentro. O levaram para a seccional de São Brás. Recorda do acusado do dia da ocorrência. Efetuaram a abordagem ao réu porque ele estava parado e quando avistou a viatura, ele entrou correndo, por isso acharam suspeito e até acreditavam que ele estava armado. Não recorda o tipo de entorpecente encontrado, e nem se ele tinha dinheiro. A droga estava na manteigueira, na mão do réu. Não havia nenhuma outra pessoa no local onde ele foi detido. O local é uma entrada de uma vila. Não recorda a quantidade da droga, e nem recorda o que ele disse no momento em que encontraram a droga. Não viu se o réu levava algo nas mãos quando ele saiu correndo, pois é o patrulheiro, e vem atrás.

A testemunha Lucrécio da Silva Teixeira, Policial Militar, narrou que receberam denúncia via CIOP de que um cidadão estaria fazendo tráfico de entorpecentes naquela rua. Esclarece que a rua é bem conhecida pelo tráfico de drogas, assim como o réu é conhecido pela prática de tráfico. Ao adentrar na rua, avistaram o denunciado, com as mesmas características repassadas pelo CIOP, e quando ele viu a viatura, ele entrou em um beco. Como só é possível entrar a pé no beco, desceram da viatura e foram atrás do denunciado, e viu quando ele se desfez de uma vasilha, uma manteigueira, e dentro da vasilha havia certa quantidade de entorpecente. O local onde ele foi preso é conhecido pela prática de tráfico de drogas. Não recorda quem encontrou a droga que ele jogou. Recorda que a droga estava em saquinhos amarelos, e parecia ser cocaína. Abordaram o réu pela denúncia do CIOP. Não havia outras pessoas com o réu no beco. Ele disse que ele estava traficando. Viu quando o acusado saiu correndo, e encontrou a manteigueira nas mãos dele.

A testemunha Alberto Martins de Souza, Policial Militar, receberam denúncia via CIOP, que um indivíduo conhecido como Tito, estava traficando, em via pública, próximo de uma kombi, na Passagem Bom Jesus. Se dirigiram ao local informado, avistaram o denunciado portando uma vasilha nas mãos. Quando se aproximaram, ele soltou a vasilha, e identificaram que dentro da vasilha havia entorpecente embalado em um saco amarelo. O local onde foi preso é conhecido pela prática de tráfico. Efetuaram a abordagem ao denunciado por terem recebido a denúncia, por ele ser conhecido de outras situações, e fizeram a abordagem a ele. Viu que ele estava com a vasilha nas mãos, por trás de uma kombi. Ele soltou a vasilha e tentou entrar no saguão. O denunciado disse que iria vender a R$ 10,00 cada um. Não recorda a quantidade. A testemunha era o motorista da viatura. Quando se aproximou do local, visualizou o réu por trás da kombi, e era possível ver que ele estava com a vasilha nas mãos.” (ID 23770025, pág. 3/4)

Ante o quadro, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018), o que não ocorreu no presente caso.

Outrossim, importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023), hipótese retratada nos autos.

Além disso, as circunstâncias objetivas e concretas demonstram a legalidade da busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, realizada “com base em fundadas razões aptas a justificá-las, pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada” (STJ,
AgRg no HC n. 934.393/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/12/2024; no mesmo sentido, STJ,
AgRg no HC n. 909.524/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12/8/2024),

Vale ressaltar que o fato de o local ser conhecido como ponto de tráfico e a tentativa de fuga do apelante, demonstram a fundada suspeita que legitimou a abordagem policial (STJ,
AREsp n. 2.605.494/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024).

Sob outro prisma, não prospera o pleito subsidiário de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal, visto que a suposta condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

A alegação de que a substância entorpecente seria para uso pessoal não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

No ponto, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

De mais a mais, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024).

Por outro lado, no tocante ao pedido subsidiário de redução da pena-base ao mínimo legal, eis os fundamentos utilizados pelo Juízo de primeiro grau para dosar a pena:

“PENA BASE

Culpabilidade
normal à espécie do delito;

Antecedentes
em consulta aos sistemas PJE e SEEU, verifica-se que o acusado ostenta condenação definitiva nos autos do Processo nº. 0806410-06.2021.8.14.0401, com trânsito em julgado em 15 de maio de 2024, cuja natureza do feito foi do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (
negativa)
;

Conduta social
e
Personalidade
são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor;

Motivos
do crime estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar;

Circunstâncias
do fato criminoso comuns ao modus operandi empregado (neutra);

Consequências
extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra);

Comportamento da vítima
a vítima é o próprio Estado.

Situação econômica de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais.

Portanto, levando-se em conta os antecedentes do réu considerados como negativos, aumento a pena mínima em
1/6
e fixo a pena-base ao acusado em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, calculada em 1/30 do salário-mínimo cada dia multa.” (ID 23770025, pág. 4/5, grifos nossos).

Ao cotejar a motivação supra com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a ponderação das circunstâncias judiciais foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta, porquanto “a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base” (STJ,
AgRg no AREsp: 2039520/PI
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29/03/2022), como se deu na espécie.

Sob outra perspectiva, mostra-se inviável acolher o pedido utilização da fração de 1/8 para valorar a vetorial negativada, haja vista que o Juízo de primeiro grau aplicou a fração de 1/6 sobre a pena mínima. Nesse particular, destaco que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.” (STJ,
AgRg no HC nº 718681/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/08/2022).

No que tange à redução da pena de multa, tenho que a magistrada sentenciante não se afastou do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento” (
REsp n. 1.756.117/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 7/5/2019), motivo pelo qual não identifico mácula sob o prisma da legalidade quanto à fixação da pena pecuniária.

Por derradeiro, mantenho o regime inicial fechado, considerando a reincidência e a existência de circunstância judicial negativa, conforme art. 33, §2º, b), e §3º, do CP.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026